Tribunal: TJBA
Processo: 8119118-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8119118-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL GOMES NUNES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal e o absolveu quanto ao delito de receptação (art. 180, caput, do CP), sob fundamento de consunção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) saber se é cabível a condenação concomitante pelos crimes de adulteração de sinal identificador e receptação ou se incide o princípio da consunção.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito de adulteração de sinal identificador restaram devidamente comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório;

4. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, sendo meio idôneo para fundamentar a condenação, ausentes indícios de má-fé ou parcialidade;

5. A confissão extrajudicial do réu, no sentido de que sabia da origem ilícita do veículo e que o transportaria mediante pagamento, evidencia o dolo, afastando a alegação de boa-fé;

6. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados e restrição de roubo impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu;

7. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), sendo autônomos e independentes, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção.

8. Comprovada a ciência da origem ilícita do bem, impõe-se a condenação também pelo crime de receptação, em concurso material com o delito do art. 311 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal. 2. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados e origem ilícita impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude ou ausência de dolo. 3. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, não se aplicando o princípio da consunção, por tutelarem bens jurídicos distintos."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 311, § 2º, III; 69; 33, § 2º, “c”; 44; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no EDcl no HC 899798/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC 754955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119118-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GABRIEL GOMES NUNES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator